Tribunal: TJSP
Processo: 1099156-71.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS (CCF) – INCONTROVERSO O FATO DE QUE A DEVOLUÇÃO DA CÁRTULA DEVERIA SE DAR PELO MOTIVO "13", OU

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS (CCF) – INCONTROVERSO O FATO DE QUE A DEVOLUÇÃO DA CÁRTULA DEVERIA SE DAR PELO MOTIVO "13", OU SEJA, CONTA ENCERRADA – DEVOLUÇÃO EM VIRTUDE DE ENCERRAMENTO DE CONTA QUE IMPLICA NO REGISTRO DO NOME DO EMITENTE JUNTO AO "CCF", NOS TERMOS DO QUANTO DISPOSTO PELO ARTIGO 10, DA RESOLUÇÃO No 1862/90, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – PUBLICIDADE DESABONADORA QUE DEVE SER TIDA POR LEGÍTIMA - INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE POR PARTE DA CASA DE VALORES DEMANDADA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – NECESSÁRIA REFORMA – RECURSO PROVIDO.